Tribunal: TJDFT
Processo: 0739473-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739473-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMAYRE ALVES DO MONTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por ROSIMAYRE DO MONTE em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0725997-95.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos bancários automáticos realizados em conta corrente, nos seguintes termos (ID 243415832 na origem): 1. Mantenho a decisão agravada, cujos fundamentos é aqui desnecessário reproduzir. 2. Ante os termos da r. Decisão monocrática recursal (ID: 246757237), prossigo a regular tramitação processual, conforme ali determinado. Recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita e regularmente instruída. Rosimayre Alves do Monte exercitou direito de ação em face de BRB - Banco de Brasília SA, por meio deste processo de conhecimento, de rito contencioso comum, no qual formulou pedido, em sede de tutela provisória, para obter provimento jurisdicional já, liminarmente, a fim de "determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 2020522068, 0204346339, 0204514428, 0208081968, 0211115304, 02148998040, 0214958450 e 20250111599 sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15" (ID: 236426468, item IV, subitem a, p. 7). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirmou que é correntista da instituição financeira, ora parte ré, tendo firmado mútuos bancários distintos. Relatou que os descontos realizados em conta corrente alcançam montante considerável de sua renda líquida, fato que ensejou reclamação administrativa, mediante envio de notificação extrajudicial, para cessamento da conduta praticada em conformidade com resolução da autarquia competente, todavia, sem atendimento pelo réu até este momento processual. Ainda em relação à tutela provisória, resumidamente a parte autora argumentou que a probabilidade do direito subjetivo material está "conforme o artigo 6.o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), bem como de acordo com todo o acervo jurisprudencial acima elencado, inclusive a exegese do Tema Repetitivo n. 1085 do STJ, que é vinculante conforme artigo 927 do CPC, é explicitamente assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos de empréstimos". Quanto ao perigo de dano, este "é comprovado a partir da continuidade de descontos que envolvem grande parte dos vencimentos da parte autora, o que está levando-a à insubsistência". A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Após indeferida a gratuidade de justiça (ID: 243725968), a autora interpôs o recurso cabível, logrando êxito na concessão de efeito suspensivo relativamente à determinação de recolhimento das custas iniciais (ID: 246757237). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, haja vista que a parte autora concedeu autorização expressa de débito em conta corrente como forma de pagamento dos contratos objeto da demanda, devendo ser observada a autonomia da vontade das partes quando da formalização dos negócios jurídicos. É importante ressaltar que o Banco Central do Brasil editou a Resolução BACEN n. 4.790/2020, cujo teor é o seguinte: Art. 9.o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6.o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Diante desse cenário fático-jurídico, o indeferimento da tutela de urgência é inescapável. Nesse sentido confira-se o teor do seguinte r. Acórdão tomado por paradigma: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO IRRESTRITA DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer, em que o autor buscava o cancelamento dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contrato de empréstimo, bem como a devolução de valores descontados após o envio de notificação extrajudicial ao banco. O apelante aduz que a decisão violou a Resolução n. 4.790 do Banco Central, bem como o Tema 1085 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente, prevista no contrato de mútuo celebrado entre as partes; e (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela restituição dos valores descontados após o pedido extrajudicial de cessação dos débitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parágrafo único do artigo 9.o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 3.1. O Tema 1.085 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não concedeu autorização geral e irrestrita para a revogação da autorização dos descontos, sem a submissão às consequências contratuais. 3.2. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento das parcelas do mútuo, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados nos contratos de mútuo. Precedentes. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretende utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 5. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do apelante ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível ao consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 6. Restando demonstrado que as condutas praticadas pela instituição financeira não se encontram eivadas de qualquer ilegalidade, afasta-se a pretensão de condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados após o pedido administrativo de suspensão dos débitos. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade. Teses de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente não é possível quando expressamente autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor. 2. Não havendo previsão legal para o cancelamento dos débitos devidamente contraídos pelo consumidor, não se afigura possível impor à instituição financeira a restituição de valores, ainda que tenha havido a solicitação administrativa de cessação dos descontos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4.o, I e III, 51 e 104-A; Lei n. 10.820/2003, art. 1.o; CPC, art. 927, III; Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, arts. 6.o e 9.o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdão 1974567, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2.a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1880246, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8.a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1739300, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8.a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1663069, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4.a Turma Cível. (TJDFT. Acórdão 2011060, 0731175-53.2024.8.07.0003, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 17.06.2025, publicado no DJe: 02.07.2025.) Ante tudo o que expus, indefiro a tutela de urgência. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. A princípio não será designada a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em atendimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e também no art. 4.o do CPC; porém, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se for o caso (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Intimem-se. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação que discute descontos automáticos realizados em sua conta corrente/salário pelo BRB, decorrentes de contratos de empréstimo; 2) é hipossuficiente e que sua renda mensal, de natureza alimentar, está sendo integralmente comprometida por débitos sucessivos, o que a impede de atender às necessidades básicas de subsistência; 3) a cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito é abusiva e nula de pleno direito, conforme o art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor; 4) o banco, ciente da inexistência de margem consignável, liberou crédito de forma indiscriminada, comprometendo quase integralmente sua renda, o que configura violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato; 5) precedentes do STJ e do TJDFT que reconhecem a possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta corrente a qualquer tempo, mesmo que pactuada anteriormente à Resolução BACEN 4.790/2020; 6) essa norma não limita o direito ao cancelamento, mas apenas define a instituição competente para recebê-lo, conforme o reconhecimento ou não da autorização pelo cliente; 7) apresenta extratos bancários dos meses de julho, agosto e setembro, demonstrando que os descontos realizados pelo banco consomem quase integralmente seus vencimentos. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o banco se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante sem sua autorização, especialmente nos contratos no 020522068, 0204346339, 0204514428, 0208081968, 0211115304, 02148998040, 0214958450 e 20250111599, conforme notificação extrajudicial, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada desconto indevido. Para tanto, alega que demonstrou a probabilidade do direito, pois é pessoa economicamente vulnerável, cuja única fonte de renda é o salário mensal, verba de natureza alimentar e indispensável à sua subsistência e à de sua família. No entanto, conforme demonstrado nos autos principais, após o depósito do salário em sua conta, são realizados débitos automáticos e sucessivos, decorrentes de contratos objeto da ação originária. Esses descontos ocorrem sem qualquer margem de disponibilidade, impedindo a Agravante de acessar recursos mínimos para atender necessidades essenciais, como alimentação, moradia e transporte. Alega que demonstrou o risco de dano, na medida em que os descontos comprometem parcela significativa de seus vencimentos mensais. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Sem recolhimento de preparo, em face da concessão de gratuidade de justiça. Da tutela de urgência A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque a agravante levanta discussão relevante quanto à aplicabilidade da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, aliada ao debate sobre o alcance do Tema 1.085 do STJ — circunstâncias que, por si só, já evidenciam a plausibilidade jurídica da tese sustentada e reforçam a probabilidade do direito invocado. Além disso, tenho entendido que a autorização para débito automático em conta corrente, por sua natureza contratual, não possui caráter irretratável, sendo plenamente possível sua revogação pelo correntista, independentemente da quitação da dívida ou renegociação, cabendo à instituição financeira utilizar os meios legais disponíveis para a cobrança do crédito. Por outro lado, existe risco de dano, uma vez que os descontos em folha comprometem, em escala progressiva, o sustento da Agravante, como se observa da documentação acostada (IDs 76273505 a 76273508). Inexiste risco ao Agravado, pois caso reste vencedor, poderá retomar os descontos e instrumentalizar processualmente os meios para haver seu crédito. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o Agravado se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte agravante sem sua autorização, especialmente os contratos n. 020522068, 0204346339, 0204514428, 0208081968, 0211115304, 02148998040, 0214958450 e 20250111599, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, ao limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 16:53:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador